Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO AGRAVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Não cabe falar em omissão quando a questão não foi sequer ventilada pelo recorrente nas razões do agravo de instrumento, pois esse tipo de vício se configura quando não há pronunciamento judicial sobre determinada argumentação expressamente deduzida pela parte, o que não ocorre no caso analisado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.